Tribunal: STF
Processo: Pet 10474
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Petição instaurada a partir de publicações recebidas neste Gabinete e disponibilizadas nas redes sociais, por meio das quais Ivan Rejane Fonte Boa Pinto veicula diversas informações falsas acerca da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e de seus Ministros, distribuída à minha relatoria por prevenção ao Inq. 4.781/DF.



    Em 20/7/2022, a autoridade policial representou pela realização de (a) busca e apreensão, com fundamento no art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal; (b) prisão temporária de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, com fundamento no art. 1º, alínea l, e 2º, da Lei 7.960/89; e (c) bloqueio de redes sociais, com fulcro nos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal e art. 2º da Lei 12.830/2013. 



    As medidas requeridas foram integralmente deferidas e as diligências cumpridas em 22/7/2022. 



    A audiência de custódia de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto foi designada para o dia 23/7/2022, às 11h, no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem/MG, tendo sido realizada regularmente sob a presidência do magistrado instrutor deste Gabinete, Desembargador Airton Vieira. 



    Em 24/7/2022, a Defesa técnica do investigado apresentou requerimentos de relaxamento e revogação da prisão temporária, argumentando, ainda, que não se encontram “presentes os motivos justificadores da prisão preventiva, de modo que, uma vez esgotado o prazo da prisão temporária, seja o requerente posto em liberdade” (eDoc. 19).



    A Polícia Federal representa pela prorrogação da prisão temporária de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, pelo prazo de 5 (cinco) dias, aos argumentos de que (a) os documentos e mídias apreendidos ainda estão sendo analisados; e (b) “a liberdade do custodiado neste momento poderá ensejar sérios prejuízos à investigação, com possível supressão de provas, que podem ser localizadas com o término da análise do material apreendido ou mesmo a comunicação com outros membros do grupo, que ainda não foram identificados, causando a ineficácia das medidas investigativas”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à prorrogação do prazo da prisão temporária de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO por mais 5 (cinco) dias (eDoc. 35).



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com os arts. 1º, I, e III, alínea “I”, e 2º, ambos da Lei 7.960/89, a prisão temporária poderá ser decretada quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes de quadrilha ou bando (art. 288, do Código Penal, atualmente "associação criminosa"), dentre outros.



    O artigo 2º da Lei nº 7690/89 também prevê a hipótese de prorrogação em caso de extrema e comprovada necessidade, aptas a comprometer a investigação.



    No caso dos autos, conforme consignado na decisão que decretou a prisão temporária, a Polícia Federal demonstrou plenamente a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, pois:



    “Conforme demonstrado nos vídeos publicados em seu canal na plataforma YouTube, IVAN REJANE articula de forma concreta a reunião de pessoas para que, por meio de grave ameaça e violência, mediante inclusive a “luta armada”, cacem os ministros do Supremo Tribunal Federal, para destituí-los de suas funções judicantes pelos simples fato de, no entender do investigado, atuarem contrário ao seu posicionamento político-ideológico, visando com isso, tentar restringir o exercício do Poder Judiciário. Tais condutas, conforme exposto, têm o potencial de agravar o quadro de polarização em que se encontra o país em período pré-eleitoral e culminar por promover a adesão de pessoas às condutas violentas propostas. Os vídeos apresentados foram publicados no início do mês de julho de 2022, há mais de 11 dias. Somente um dos vídeos teve mais de vinte e oito mil visualizações. Tais elementos revelam o perigo concreto da conduta perpetrada pelo investigado”. 



    Na mesma decisão, ficou consignada a pertinência da prisão temporária, de modo a garantir a prova que deverá ser obtida em colheita de elementos de prova e com o objetivo de elucidar as infrações penais atribuídas à associação criminosa em toda sua extensão, nos seguintes termos:



    “Efetivamente, os fatos narrados condizem com os elementos probatórios colhidos no âmbito dos Inqs 4.781/DF (fake news)e 4.828/DF (atos antidemocráticos), bem como se assemelham ao modus operandi que resultou na instauração do Inq. 4.874/DF.



    Esses elementos demonstram uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil.



    Essa organização criminosa, ostensivamente, atenta contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do País, com o retorno da Ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República”.



    Cumpre ressaltar, ainda, que o investigado, no dia de sua prisão, publicou novo vídeo no YouTube, intitulado “PRENDE ELE! A esquerda pira e se desespera diante dos fatos... o Brasil acordou! Chora tchutchuca....”, reiterando as ameaças à segurança e a honorabilidade do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e de seus Ministros. Confiram-se as declarações contantes do referido vídeo (eDoc. 28):



    “‘Prende ele, Xandão! Prende ele, Xandão! Ele é um dos líderes dos movimentos antidemocráticos de sete de setembro. O Ivan Pinto, ‘Terapueta Papo Reto’, esse facínora que está ameaçando a sociedade’.



    Que vacilão, hein irmão. Tá com medo, né? O cu tá piscando, não passa nem um cabelo. Essas tchutchucas do PT estão em desespero, porque sabem que nós da direita vamos fazer o maior 7 de setembro da história.



    ‘Ah, O Ivan ameaçou os juízes do STF, os oito togados...’



    Foram oito porque eu esqueci do TOFFOLI, que também é bandido. Bandido! O que eu disse eu repito e reitero: O STF é um ninho de bandidos colocados lá pelo PT. Advogam pela maior facção criminosa do Brasil. O Partido dos Trabalhadores.



    É o STF que rasga a Constituição e eu tenho o direito de chamar todos esses caras de vagabundos e criminosos, da mesma forma que muitos petistas chamam o Presidente Bolsonaro de genocida.



    Isso se chama liberdade de expressão. Quando eu falo para você caçar o Lula, é para você fazer o que você já está fazendo, mantendo esse vagabundo dentro de casa. Não é pra dar um tiro na cabeça dele, não. Nem dar uma facada. Isso é coisa de petista, que mandou matar o Celso Daniel, que mandou matar o Eduardo Campos, que mandou matar o Toninho do PT, que é associado ao PCC... Quem manda matar os outros é o Partido dos Trabalhadores.



    São vocês, cada eleitor do PT, que é cúmplice do Lula, que é o maior gestor de um sistema corrupto do mundo. Um cara que roubou o Brasil em bilhões de reais. É pra caçar esse filho da puta e não deixar ele sair na rua. É pra chamar de ladrão, vagabundo, picareta, sem-vergonha. É para não deixar ele andar na rua, literalmente. Mas isso a população brasileira já está fazendo. Não tem evento PT com ninguém... tem não.



    Quer mandar me prender?!



    ‘Prende o Ivan, prende o Ivan...’



    Prende minha rola!



    Vocês ‘tão’ é com medo, tremendo.



    (…)



    Pra mim traficante com é traficante morto! Morto!



    (...)



    E quando a Polícia sobe a favela... isso quando o STF deixa, né? Porque o FACHIN – aquele gordão, leitão, é o santo protetor das favelas cariocas, dos traficantes – proibiu a polícia do Rio de subir os morros cariocas... Esses vagabundos que defendem o tráfico é que defendem os criminosos. Não sou eu não, não sou eu não.



    Quando eu digo que a população brasileira tem que invadir o STF no 7 de setembro, eu digo e repito: tem sim! Pra tirar do poder esses picaretas, que rasgam a Constituição todo dia, que prendem os outros por violar uma pseudo liberdade de expressão, que fazem a lei de acordo com o que querem, não de acordo com a lei. Prisões ilegais, habeas corpus para traficantes...



    O pior crime do STF é ter tentando liberar o Lula por um erro técnico no processo, dizendo que erraram o CEP, o CEP, de onde o Lula foi julgado e condenado.



    (…)



    Nós, da direita, vamos fazer valer os nossos direitos. Vamos fazer valer a nossa força. Nós somos maioria absoluta no Brasil. E pode tremer, filho. Dia 31 de julho já começam as manifestações, mas dia 7 de setembro vai ser gigante!



    E eu convoco a população brasileira para invadir o STF, sim! Pra ir pra dentro desse Tribunal de exceção e mostrar quem é que manda nesse país. Não precisa dar porrada no MORAES. Não precisa encher a cara do BARROSO de tapa. Basta que a população não permita que esses caras entrem na padaria, no açougue, no supermercado, no shopping center. Nós temos que alijar esses vagabundos do Brasil.



    Tá na hora de você, Presidente Bolsonaro, você que eu defendo tanto nas redes, tomar uma decisão. Artigo 142. Porque esses vagabundos continuam usando da caneta para poder, de alguma maneira, segurar essa população que está indignada, revoltada.



    Usam de todos os artifícios. São os bandidos que tiraram, ‘tecnicamente’, as condenações do Lula, para tentar fraudar as eleições. Nós temos que estar muito cientes disso. Querem fraudar as eleições e vão conseguir uma guerra civil nesse país. Eu sou um general.



    (...)”



    Como se vê, neste novo vídeo, há referência expressa ao art. 142 da Constituição Federal e à possibilidade de rompimento institucional do Estado Democrático de Direito, também se vislumbrando como possível a configuração do delito de incitação ao crime, previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal (Incorre na mesma pena quem incita, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade). 



    Diante do quadro fático exposto, entendo, portanto, a pertinência da medida, imprescindível para que a autoridade policial avance na análise do material apreendido e na elucidação das infrações penais atribuídas à associação criminosa em toda a sua extensão; bem como analise se há nas informações contidas nos bens e documentos recolhidos elementos que possam ensejar a realização de novas atividades investigativas, além de mitigar as oportunidades de reações indevidas e impedir a articulação com eventuais outros integrantes da associação, que obstruam ou prejudiquem a investigação, conforme também salientado pela Procuradoria-Geral da República:



    “De pronto, insta salientar que, nos termos do artigo 2º da Lei nº 7960/89, o prazo da prisão temporária é de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.



    No caso concreto, a autoridade policial apresentou, de maneira fundamentada, as razões que demandam a prorrogação excepcional da medida cautelar, com o escopo de assegurar a devida identificação de outros membros de possível grupo criminoso e de evitar destruição de provas.



    Nesse contexto, avulta destacar que os materiais apreendidos com o custodiado estão sendo examinados pela Polícia Federal, pelo que a análise pericial não restou concluída no exíguo prazo de 5 (cinco) dias.



    Assim, considerando que a conclusão da perícia técnica pode ensejar a necessidade de novas diligências investigativas urgentes para a coleta de elementos de informação e que a liberdade do custodiado representa concreto risco para a investigação, afigura-se ainda existente o “periculum libertatis”, pelo que a prorrogação da prisão temporária é imprescindível para a eficácia da investigação”.



    Diante de todo o exposto, INDEFIRO os requerimentos apresentados pela Defesa (eDoc. 19) e PRORROGO A PRISÃO TEMPORÁRIA de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, pelo prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir do encerramento dos 5 (cinco) dias iniciais.



    Findo o prazo, nos termos do art. 2º, § 7º da Lei 7960/89, o requerido deverá ser colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo tenha que permanecer preso. 



    Comunique-se ao Delegado de Polícia Federal Fábio Alvarez Shor, autoridade policial designada para atuar nestes autos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Atribua-se a esta decisão força de  mandado. 



    Expeça-se o necessário.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente